Tribunal: TJES
Processo: 5000773-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000773-24.2024.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTES:
EDUARDO AMARAL CAMPOS e LÍCIO KENIO COUTO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, restabelecendo a decisão de 1º grau que fixou os honorários advocatícios do patrono do sócio excluído da execução fiscal no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto à fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal; e (ii) avaliar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pelo embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, inexistentes no presente caso.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, fundamentando-se na inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ e na impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, diante da exclusão do sócio do polo passivo sem impugnação do crédito tributário.

A fixação dos honorários pela equidade foi corretamente justificada com base nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, considerando precedentes do STJ e do TJ/ES que determinam o arbitramento equitativo nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal.

Não há omissão quanto aos dispositivos legais suscitados, pois o acórdão examinou e decidiu a questão principal à luz dos fundamentos jurídicos relevantes. O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é necessário, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para a revisão do julgado ou para viabilizar recursos futuros sob alegação de prequestionamento formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é adequado quando a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal não permite a estimativa do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Embargos de declaração não se prestam a forçar o prequestionamento de dispositivos legais de forma numérica, bastando o enfrentamento da tese jurídica no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.052.588/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0018046-74.2017.8.08.0347, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5000773-24.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EDUARDO AMARAL CAMPOS e LÍCIO KENIO COUTO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, tratam-se os autos de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento
interposto por
EDUARDO AMARAL CAMPOS
e
LÍCIO KENIO COUTO
, por meio do qual alega a existência de vícios no acórdão id. 8788055, que deu parcial provimento ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
restabelecendo a decisão do juízo primevo que fixou os honorários advocatícios devido ao patrono do sócio excluído na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com esteio no art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais id. 9058034, aponta omissão e obscuridade no acórdão vergastado, apontando ainda terem sido fixados honorários quer reputa aviltantes em relação ao valor da causa, o que faz para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 9651687, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra julgamento de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, então irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória (0011057-90.2013.8.08.0024), que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pelo agravado
EDUARDO AMARAL CAMPOS
, e o condenou no pagamento de honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

“Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual, estabeleço da seguinte forma:

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA - até 200 (duzentos salários mínimos);

8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver.”

Verificou-se que na origem, apresentada dita exceção de pré-executividade pelo agravado
EDUARDO AMARAL CAMPOS
, a mesma foi acolhida, sendo determinada a sua exclusão da CDA nº 3143/2012, tendo o d. Juízo
a quo
, decidido pelo arbitramento de honorários com base na equidade, condenando o agravante, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, irresignado, o agravado apresentou pedido de reconsideração, tendo o Magistrado de 1º Grau recebido como embargos de declaração e prolatado, na sequência, a r. decisão objurgada.

Em sede de agravo, o ESTADO, então, debateu (i) a impossibilidade do pedido de reconsideração apresentado pelo agravado ter sido recebido pelo juízo primevo como embargos de declaração; e (ii) a equivocada a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto deve ser aplicada a equidade.

O acórdão embargado, por sua vez, afastou a primeira irresignação, e, concernente aos honorários sucumbenciais, acatou-se o argumento de fixação dos honorários pela equidade, realizando o
distinguishing
do Tema 1.076.

Para tanto, consignou-se o entendimento que, em se tratando de exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade, eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido.

Neste sentido, invocou-se os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. A questão aqui debatida
cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Na ocasião do julgamento embargado, inclusive, ressaltou-se que a própria Tese firmada no Tema Repetitivo 1076, pelo C. STJ,
define o arbitramento de honorários por equidade caso o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável, sendo este, repita-se, o caso dos autos.

Neste mesmo sentido, destacou-se o entendimento atual adotado neste E. TJ/ES

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NOME DO SÓCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve o Estado, para legitimar a inclusão do nome do sócio na CDA, instaurar prévio processo administrativo, sem o qual reputa-se, sim, indevida a formação da CDA, exsurgindo, por conseguinte, a ilegitimidade do sócio para diretamente figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente posicionamento, assentou que nas hipóteses de reconhecimento de ilegitimidade ad causam de um dos sócios, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do já mencionado § 8º, do art. 85/CPC.
3. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0018046-74.2017.8.08.0347, Des ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
28/02/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido.
II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0021760-61.2005.8.08.0024, Des ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
14/08/2023
)

Por fim, destacou-se que, recentemente, a Primeira Seção do C. STJ, ao decidir os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.880.560/RN, sob a relatoria do E. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024, uniformizou o entendimento no sentido de que
“
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”.

Em conclusão, o acórdão consignou que, acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados, a correta fixação da verba honorária em desfavor do exequente deve se pautar nos critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, pelo que foi dado

parcial provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a restabelecer a decisão do juízo primevo que fixou os honorários advocatícios devido ao patrono do sócio excluído na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com esteio no § 8º, do art. 85 do CPC.

Ante ao exposto, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no julgado, vícios os quais, inclusive, sequer se apontou no aclaratório em que consistiriam.

Ressalte-se, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.